Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723948-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AUGUSTO DE ALMEIDA PADILHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID. 12339851) interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos de Brasília que, nos autos da Execução de no 0039031-33.2015.8.07.0001, deferiu a alienação do bem penhorado com preço mínimo de 75% do valor da tabela FIPE. Irresignado, o agravante argumenta que o percentual estipulado pelo juízo é demasiado e pode afastar possíveis interessados. Requer provimento do agravo para estabelecer o percentual de 50% da tabela FIPE como preço mínimo de venda. É o relato do necessário. Passo a decidir. Verifico que no feito de origem o juízo deferiu o pedido autoral por meio da Decisão de ID. 58326612, revendo para 50% do valor da tabela FIPE o preço mínimo da venda em hasta pública. Assim, tendo em vista a reconsideração da decisão anterior, com decisão no sentido pretendido pelo agravante, verifico a perda do objeto do presente recurso. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do recurso, na medida em que a pretensão meritória do agravo não terá mais nenhuma utilidade para a parte recorrente, eis que a decisão atacada perdeu sua eficácia, pondo termo ao presente feito, na forma do artigo 487, inciso III, b, do novo Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator